Tribunal: TJDFT
Processo: 0734152-87.2025.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. REJEIÇÃO. INTERESSE DE AGIR. NECESSIDADE, UTILIDADE E ADEQUAÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO COMPROVADO. RESISTÊNCIA NÃO AFASTADA. PRELIMINAR REJEITADA. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. ART. 382, §4o, DO CPC. PREJUÍZO DECORRENTE DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESISTÊNCIA ADMINISTRATIVA CONFIGURADA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. VERBA SUCUMBENCIAL DEVIDA. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por instituição bancária contra sentença que homologou a prova produzida antecipadamente, condenando o requerido ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00, com fundamento no princípio da causalidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se há interesse recursal quanto ao pedido de atribuição de efeito suspensivo; (ii) estabelecer se o Banco do Brasil detém legitimidade passiva e se há interesse processual da parte autora; (iii) determinar se é juridicamente correta a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais em ação de produção antecipada de provas, à luz do princípio da causalidade.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O efeito suspensivo da apelação constitui decorrência direta da lei (CPC, art. 1.012, caput), somente podendo ser afastado nas hipóteses expressamente previstas no §1o. Assim, inexistindo qualquer das situações excepcionais ali elencadas, revela-se ausente o interesse recursal quanto ao pedido de sua concessão, impondo-se o não conhecimento do recurso nesse ponto.
4. A legitimidade passiva é verificada à luz da teoria da asserção, segundo a qual se consideram, para esse fim, as alegações iniciais. No caso, os elementos constantes dos autos evidenciam que o Banco do Brasil atua como agente operador do FNDE na formalização e gestão dos contratos FIES, circunstância que confirma sua pertinência subjetiva para integrar a lide. Preliminar rejeitada.
5. O interesse de agir decorre da utilidade, necessidade e adequação do provimento jurisdicional. Demonstrado requerimento administrativo prévio e ausente comprovação de efetivo atendimento pela instituição financeira, configura-se resistência apta a justificar a demanda. Preliminar rejeitada.
6. Embora o art. 382, § 4o, do CPC limite a recorribilidade das decisões proferidas em produção antecipada de provas, a doutrina e a jurisprudência admitem a interposição de apelação quando a sentença, como no caso, impõe condenação em honorários advocatícios, situação que configura prejuízo processual apto a justificar a via recursal.
7. A condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais na produção antecipada de provas exige demonstração de resistência, conforme reiterada jurisprudência do STJ e desta Corte.
8. A instituição financeira não comprovou o envio dos documentos requisitados, deixando de apresentar qualquer elemento mínimo que evidenciasse o atendimento administrativo da demanda, o que caracteriza resistência à pretensão deduzida.
9. Configurada a resistência à pretensão formulada, impõe-se a aplicação do princípio da causalidade, o que justifica a manutenção da condenação ao pagamento das verbas sucumbenciais.
10. Em se tratando de produção antecipada de provas, cujo objeto não possui conteúdo econômico direto, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente conhecido e, na extensão conhecida, desprovido. Honorários majorados.
Tese de julgamento:
1. É admissível a apelação em produção antecipada de provas quando dirigida contra condenação em custas e honorários, por configurar prejuízo concreto à parte.
2. A resistência administrativa pela instituição financeira caracteriza violação ao dever de colaboração e enseja a aplicação do princípio da causalidade.
3. Na produção antecipada de provas, admite-se a fixação equitativa dos honorários advocatícios, dada a inexistência de conteúdo econômico mensurável.